Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721741-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BATISTA DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luana Batista de Lima em face da r. decisão (ID 92895462 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência para que fosse concedido à Agravante autorização para o depósito dos valores que entende devidos, de modo a afastar os efeitos da mora. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 99327765 na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator